Tribunal: TJBA
Processo: 8021027-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO
n.
8021027-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ISMAEL BEZERRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s): SOLANGE DE ALMEIDA ROCHA, REINALDO SABACK SANTOS, JESSICA ASSUNCAO CUNHA

AGRAVADO:
INVESTIMENTO IMOBILIARIO GALEGO BAHIANOS LTDA

Advogado(s):
FABIANA PRATES CHETTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDIC
A E FÍSICA
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481 DO STJ. SITUAÇÃO FINANCEIRA DESFAVORÁVEL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo
interno
interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela
pessoa física e
empresa
demandantes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o
s
agravante
s
t
ê
m direito à concessão dos benefícios da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Código de Processo Civil,
havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, a parte será intimada para comprovar que não possui condições de arcar com as custas processuais.

4. Situação dos autos
em que a pessoa natural, devidamente intimada nos termos do art. 99, §2º, do CPC, deixou de apresentar documentos comprobatórios de seu patrimônio.

5. Em relação à pessoa jurídica, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser
devidamente
comprovada nos autos a situação de hipossuficiência. No caso, a empresa se encontra ativa e com rendimento mensal, não sendo suficiente para afastar sua capacidade financeira a alegação de que possui débitos junto aos órgãos públicos.

IV. DISPOSITIVO

6
. Agravo
interno conhecido e improvido
.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts, 98 e 99, §§ 2º
e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no REsp n. 2.139.060/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021027-16.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante
CARLOS ISMAEL BEZERRA DA SILVA e outros e como agravado
INVESTIMENTO IMOBILIARIO GALEGO BAHIANOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27